Tribunal: TJPA
Processo: 0803643-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803643-68.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ROSILDA FREITAS MARQUES, ARNALDO MOISES MARQUES REBOUCAS

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO RADIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DENOMINADA ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. TAXA EXTRA PARA OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUANTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). INSUBSISTÊNCIA. OBRA ESTRUTURAL NECESSÁRIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO DE CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Para fins de deferimento da tutela de urgência, faz-se necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. A ausência do perigo efetivo de dano, bem como da probabilidade do direito, impede a concessão da medida, mormente antes de instaurado o contraditório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803643-68.2020.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0828824-41.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: ROSILDA FREITAS MARQUES

AGRAVANTE: ARNALDO MOISES MARQUES REBOUÇAS

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO RÁDIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se da análise do pedido de concessão de antecipação da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento (ID 2993089), interposto por ROSILDA FREITAS MARQUES e ARNALDO MOISES MARQUES REBOUÇAS, em face de decisão interlocutória (ID 2993102) que, – proferida nos autos da Ação Anulatória de Assembleia c/c Tutela de Urgência Satisfativa (Processo n.º 0828824-41.2020.8.14.0301), ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO RÁDIO –, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante, que objetivava a suspensão imediata de todos os efeitos/deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/3/2020, bem como pretendia que o réu/agravado fosse compelido a realizar a reimpressão de todos os boletos de cobrança das taxas condominiais sem os valores das taxas extras fixadas para revitalização do prédio.

Em razões recusais de ID 2993089, os agravantes, na condição de proprietários e moradores da unidade condominial nº 816, no 8º (oitavo) andar do Edifício Palácio do Rádio, questionaram a legalidade da realização das Assembleias Extraordinárias realizadas nos dias 14 e 21 de março de 2020, para deliberação, principalmente, sobre a situação física e estrutural do prédio e implantação taxa extra para revitalização, sob o fundamento de que estas teriam violado a Portaria n.º 188, de 3 de fevereiro de 2020 do Ministério da Saúde, que declarou emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, e nem a Portaria n.º 454, de 20 de março de 2020, do mesmo Ministério, que declarou, em todo território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19).

Coube-me a relatoria do feito após distribuição por sorteio,
ocasião em que indeferi o pedido de efeito ativo (ID n. 3022726).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID n.º 3496797).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Inicialmente, justifica-se o julgamento abreviado do presente recurso em função de envolver parte com prioridade legal (Lei n.º 13.466/2017 c/c art. 12, § 2º, VII).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que in
deferiu a medida liminar
inaudita altera parte
pleiteada pela parte autora, ora agravante, que objetivava a suspensão imediata de todos os efeitos/deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/3/2020, bem como pretendia que o réu/agravado fosse compelido a realizar a reimpressão de todos os boletos de cobrança das taxas condominiais sem os valores das taxas extras fixadas para revitalização do prédio.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos, in verbis:

“(...)

2. Antecipação da Tutela Recursal

Primeiramente, é importante ressaltar que, com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em sede de cognição sumária, deferir a antecipação da tutela recursal, quando a parte recorrente conseguir demonstrar os requisitos do artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil, ou conceder efeito suspensivo ao recurso, quando a agravante obtiver êxito em evidenciar a probabilidade de provimento de seu recurso, bem como que a decisão agravada possa causar risco de lesão grave e de difícil reparação, por meio da aplicação analógica do artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil.

A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada em sede recursal está condicionada à demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, quando o agravante demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano.

De plano, adianto não ter vislumbrado a demonstração da probabilidade do direito dos agravantes que pudesse justificar a antecipação da tutela pretendida no presente recurso. Explico:

Inicialmente, é importante esclarecer que, em que pese adotar entendimento de que precisa haver bom senso dos condôminos para evitar a realização de obras e implantação de taxas extras nesse momento de pandemia que estamos vivendo, ante a grave crise econômica vivida no país, bem como em virtude do risco de contaminação dos moradores e trabalhadores, no caso em análise, há fortes indícios de que a obra pretendida pelo Condomínio agravado seja urgente, não podendo aguardar o final da pandemia, na medida em que a não realização da obra poderá colocar em risco a vida dos moradores, dos funcionários do prédio e, principalmente, das pessoas que transitam na rua em frente ao prédio, especialmente no local do Supermercado Cidade, já que, ainda que, neste momento, tenha sido decretado
lockdown
pelo Prefeito de Belém/PA, os supermercados permanecem funcionando, por prestarem serviço essencial, perante o qual ainda é possível verificar grande trânsito de pessoas.

Isso porque, conforme verifica-se da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/3/2020 (ID 2993103), a Síndica do Condomínio agravado informou que o prédio se encontrava em situação caótica, sobretudo o reboco, o qual já teria descolado inúmeras vezes e caído na calçada, inclusive tendo atingido uma pessoa, bem como ressaltou grande quantidade de reboco que desabou na frente da Igreja Universal e do Supermercado Cidade, local de aglomeração de pessoas.

Do mesmo modo, na mesma ocasião, o engenheiro da empresa Igawa Engenharia, Sr. Kleber Albuquerque, salientou a grave situação em que se encontra a estrutura do aludido Edifício. (ID 16501515 - Pág. 1).

Outrossim, na mesma Assembleia, em que pese o engenheiro Marlon ter informado que, aparentemente, o prédio não possuía problema grave estrutural e que a necessidade estava voltada para o reboco, o mesmo engenheiro afirmou que a construção do edifício de 60 (sessenta) anos nunca teve qualquer serviço preventivo realizado, bem como mostrou aos condôminos uma foto do prédio perante a qual pôde ser verificada uma fissura no pilar estrutural.

No mesmo ato, os condôminos foram alertados do risco que o Edifício oferecia às pessoas que passavam em frente ao prédio, inclusive tendo sido mencionado que o condomínio teria responsabilidade civil e criminal pelos eventuais danos causados (ID 16501515 - Pág. 2).

Outrossim, verifico, em juízo de cognição sumária, que a parte autora, ora agravante, não trouxe aos autos elementos que evidenciassem que a obra em comento não possuía urgência da realização, bem como não demonstrou a impossibilidade de os condôminos arcarem com o pagamento da referida taxa extra.

Ademais, resta evidente que para a realização de qualquer obra, primeiramente é necessária a arrecadação do valor que será despendido. Portanto, a prorrogação da instituição da taxa extra necessariamente levará à prorrogação do início das obras, as quais, conforme já dito, possuem indícios de constituir benfeitoria necessária, não se tratando de mero embelezamento do edifício.

Ante as razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, devendo a decisão agravada ser mantida até o julgamento final do presente recurso. (...)”

Justifica-se reafirmar a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal para a decretação da nulidade da assembleia extraordinária do Condomínio Palácio do Rádio e de todas as decisões tomadas na oportunidade da referida assembleia e a consequente manutenção da decisão recorrida.

A decisão agravada se fundamenta também na necessidade de apresentação da defesa da parte demandada, porque os elementos de prova apresentados até o momento são insuficientes e deixam de demonstrar as alegações de irregularidades que teriam ocorrido por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Edifício Rio da Prata realizada em 21/03/2020, além de que a pretensão atinente à tutela de urgência corresponde ao mérito da ação e, portanto, decidir a tal respeito acarretaria o exaurimento do mérito.

É prudente a decisão que posterga a análise da tutela de urgência para momento em que as alegações de parte a parte e os elementos de prova estejam presentes, a permitir um juízo de ponderação seguro.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÕES ASSEMBLEARES. FORMA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DISCUSSÃO ACERCA DE CONTRATO DE GESTÃO DE ESTACIONAMENTO FIRMADO PELO CONDOMÍNIO, SUPOSTAMENTE EM CONTRARIEDADE À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Para fins de deferimento da tutela de urgência, faz-se necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. A ausência do perigo efetivo de dano, ainda que presente a probabilidade do direito (provável violação à convenção condominial), impede a concessão da medida. Suspensão do contrato de estacionamento firmado entre o condomínio réu e a empresa ré que se mostra por demais gravosa, podendo acarretar prejuízos irreparáveis à contratada, sem que esta tenha dado causa às supostas irregularidades. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083957381, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 23-06-2020)

Ementa: Agravo de instrumento. Ação denominada anulatória de assembleia de condomínio. Tutela de urgência. Indeferimento. Acórdão de confirmação da decisão agravada de instrumento. (Agravo de Instrumento, Nº 70082553744, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 29-01-2020)

Portanto, entendo que deva ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 17 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 10/09/2020